Tribunal: TJSP
Processo: 1124969-08.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material – Ocorrência –– Vício sanado - Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1124969-08.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCONE ALVES MACHADO, é apelada CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Embargado UNIMED GOIANIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1124969-08.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No: 45550
EDEC.No: 1124969-08.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MARCONE ALVES MACHADO
EBDO. : UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECURSO
Embargos de declaração
Erro material

Ocorrência
Vício sanado - Embargos de declaração
acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 639/645, que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela operadora ré e deu
provimento ao interposto pelo autor, para reconhecer a
legitimidade passiva da corré, Unimed Goiânia, e julgar a
ação totalmente procedente, condenadas ambas as rés,
solidariamente, ao custeio integral de todas as despesas
referentes ao tratamento pelo qual passou o autor, ora
embargante, no Hospital Sírio Libanês.
Recorre este, sustentando, em síntese, que o v.
acórdão incorreu em erro material, pois ao reconhecer a
legitimidade passiva da corré, fez menção a ela, como
Unimed Goiânia, quando, na verdade, o correto seria
Central Nacional Unimed Cooperativa Central.
É o relatório.
Razão assiste o autor, pois realmente ocorreu o
erro material apontado às fls. 645 do v. acórdão, ficando
corrigido o dispositivo final do v. acórdão embargado,
onde se lê “DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do autor para
reconhecer a legitimidade passiva da corré, Unimed Goiânia”, passando a constar no seu lugar “DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do autor para reconhecer a
legitimidade passiva da corré, Central Nacional Unimed

Cooperativa Central, ”, ficando sanado, assim, o vício
existente, mantido no mais, por seus próprios termos, o
acórdão embargado, onde a matéria trazida a julgamento foi
devidamente
apreciada,
enfrentadas
todas
as
questões
suscitadas, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1124969-08.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
consonância com a legislação em vigor
Isto posto, ACOLHEM-SE os presentes embargos,
para sanar o erro material apontado.
Rui Cascaldi
Relator